Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713642-43.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VICTOR CRUZ BEZERRA, MARCUS VINICIUS SPINELI NOVAES, ANDERSON NOGUEIRA BEIRAO, JOAO PAULO DE QUEIROZ MORENO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO PAULO DE QUEIROZ MORENO. A Defesa técnica, intimada para apresentar as razões recursais, requereu a dilação de prazo, por motivos pessoais da advogada (ID 53854395). Defiro o pedido. Intime-se o réu JOÃO PAULO DE QUEIROZ MORENO para apresentar as razões de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator